Tribunal: TJSP
Processo: 2297180-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento - Plano de Saúde - Cumprimento de sentença - Decisão que deferiu o redirecionamento da execução em face dos ex-sócios - Recurso do executado -

Mérito - Contrato de plano de saúde empresarial firmado por Nasser Salomão, ex-sócio da empresa Progresso Guarulhos Comercio e Serviços Ltda, em junho de 2004, após o encerramento voluntário da pessoa jurídica, averbado na JUCESP

Ementa:
Agravo de instrumento - Plano de Saúde - Cumprimento de sentença - Decisão que deferiu o redirecionamento da execução em face dos ex-sócios - Recurso do executado -

Mérito - Contrato de plano de saúde empresarial firmado por Nasser Salomão, ex-sócio da empresa Progresso Guarulhos Comercio e Serviços Ltda, em junho de 2004, após o encerramento voluntário da pessoa jurídica, averbado na JUCESP em 25 de setembro de 2000 - Fortes indícios de utilização fraudulenta - Possibilidade de redirecionamento da execução em face dos ex-sócios da empresa extinta - Agravante que não se desincumbiu do ônus de afastar a validade do contrato apresentado - Responsabilidade pelo débito mantido - Precedentes -

Decisão mantida - Recurso desprovido.